Tribunal: TJDFT
Processo: 0745611-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ESTELIONATO. CRIME CONTINUADO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Adota-se o benefício do crime continuado (artigo 71 do CP) para o agente que tenha praticado delitos da mesma espécie, havendo, entre eles, nexo temporal, espacial, modal e ocasional – critério objetivo, bem como haja vínculo subjetivo a evidenciar que as ações posteriores são um desdobramento da primeira – critério subjetivo. Precedentes do STJ e STF.
2. Não se afigura aplicável, no caso, a regra da continuidade delitiva porque não está presente o liame subjetivo entre os crimes.
3. Recurso conhecido e não provido.